Tribunal: STF
Processo: ARE 1494673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL - AUTOS DE INFRAÇÃO - PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA PELA ANTT - CONFUSÃO PATRIMONIAL VERIFICADA.



    1. No caso concreto, os autos de infração foram lavrados pela ANTT, entre 2005 e 2006, contra a empresa Silva Tur Transportes e Turismo S/A, permissionária do serviço de transporte interestadual de passageiros, que foi declarada inidônea.



    2. O serviço foi transferido, com a autorização da ANTT, à empresa Guerino Seiscento Transporte Ltda., em 12 de setembro de 2012, para vigorar até a conclusão do novo processo licitatório.



    3. As sociedades firmaram contrato de transferência, na forma dos artigos 2º e 3º, I, da Resolução ANTT nº. 3.076/09, o qual foi assinado em 16/08/2011, entre a empresa Silva Tur Transporte e Turismo S/A e a apelada, sendo que esta assumiu expressamente "todas as obrigações da empresa CEDENTE relativo aos serviços objeto da transferência", conforme o teor da Cláusula Segunda (ID 100002590, pg 961/962 dos autos físicos).



    4. Trata-se de declaração que objetivou o cumprimento de requisito normativo, perante a ANTT, para fins de receber autorização para operacionalizar a prestação de serviço. Portanto, não poderia agora a apelada, empresa Guerino Seiscento Transporte Ltda.,pretender a revisão do alcance de seu compromisso, pois a agência norteou-se pelo teor da declaração firmada para fins de autorizar o funcionamento da apelada.



    5. Dessa forma, a interpretação da declaração de que trata o artigo 3º, I, da Resolução ANTT nº. 3.076/09 deve alcançar todas as obrigações relativas à prestação de serviços objeto da transferência, as quais envolvem a totalidade das pendências, inclusive as multas impostas, até porque a empresa Silva Tur Transporte e Turismo S/A foi declarada inidônea, e a ANTT aceitou a assunção de responsabilidade da empresa Guerino Seiscento Transporte Ltda. fiando-se na declaração.



    6. Sobre o assunto, há o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 923.012/MG, que autoriza a aplicação da técnica do distinguishing (distinção) ampliativo.



    7. Quanto à ocorrência de sucessão empresarial, se encontra pendente de julgamento o recurso de apelação interposto nos embargos à execução fiscal nº. 5002143-56.2017.4.03.6111, de atribuição desta mesma Relatoria, no qual discute-se igualmente a responsabilidade, por sucessão empresarial, da sociedade Guerino Seiscento Transporte Ltda., por débitos de natureza tributária, devidos originalmente por Silva Tur Transportes e Turismo S/A.



    8. De acordo com os documentos acostados pela União, a sucessão empresarial foi reconhecida em sede de reclamação trabalhista, em novembro de 2012. O fundamento teria sido a ocorrência de confusão patrimonial entre as empresas, verificável desde 2008, ou seja, antes mesmo da cassação, pela ANTT, da permissão conferida à Silva Tur Transportes e Turismo S/A.



    9. A União informou a ocorrência, em 1º de dezembro de 2014, de cisão parcial da Transfergo Ltda. - cujos sócios são os mesmos de Silva Tur Transportes e Turismo S.A. - com incorporação da parte dissidente à Guerino Seiscento Transportes Ltda.



    10. Há prova de sucessão empresarial de fato, nos termos do artigo 133, do Código Tributário Nacional.



    11. Ademais, a questão relativa ao reconhecimento da sucessão foi submetida ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº. 1.657.154-SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA).



    12. Uma vez configurada a ocorrência de sucessão empresarial, é de rigor reconhecer a responsabilidade da embargante sobre o pagamento das multas administrativas, eis que, não obstante configurem dívida de natureza não tributária, a sua cobrança submete-se às normas dos artigos 1º, 2º e 4º, inciso VI e § 4º da Lei nº 6.830, de 1980. Jurisprudência desta Corte: AI 5027547-75.2018.4.03.0000, Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, TRF3 - 6ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/09/2019; TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 576142 - 0002322-12.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, julgado em 07/04/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/04/2016; TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1503622 - 0053155-35.2004.4.03.6182, Rel. JUIZ FEDERAL CONVOCADO CLAUDIO SANTOS, julgado em 21/07/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/07/2011 PÁGINA: 195.



    13. Apelação e remessa oficial providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 21, inciso XII, alínea “e”; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente